Tribunal: STM
Processo: 7000567-16.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. MATERIAL BÉLICO. RESPONSABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS. FURTO DE ARMAMENTO DESTINADO À DESTRUIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MODALIDADE DE OCULTAR, TER EM DEPÓSITO OU TER A POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do comércio ilegal de arma de fogo, mostra-se desnecessário o Mandado de Busca e Apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, ainda mais com a autorização e o consentimento expresso em documento da moradora, não havendo que se falar em nulidades, equívocos ou violações na manobra militar realizada nessas circunstâncias para recuperar o armamento. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O tipo penal militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento, tampouco o consentimento da vítima, invertendo a posse da coisa, com o propósito de permanecer com a res furtiva, ainda que temporariamente, ou com o intuito de entregá-la a outrem objetivamente.
Não se trata, in tela, de qualquer objeto furtado, como gêneros alimentícios, mas sim de armas de fogo sob a responsabilidade e a guarda da Força Terrestre, que, embora estejam danificadas, continuam apresentando considerável grau de periculosidade e lesividade, porquanto, uma vez consertadas pelo infrator, poderiam trazer enormes transtornos à sociedade se chegassem ao submundo do crime.
Diante do farto conjunto probatório acostado aos autos, no qual a conduta dolosa resta evidente, não se encontra amparo jurídico suficiente para absolver o autor do delito com espeque no Princípio do in dubio pro reo.
Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000567-16.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR
ADVOGADO(A): MARCELO INACIO ROCHA (OAB MG180093)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO A PROVA
PRINCIPAL TER SIDO OBTIDA POR MEIOS ILÍCITOS. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000567-16.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR
ADVOGADO(A): MARCELO INACIO ROCHA (OAB MG180093)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM.
MATERIAL BÉLICO. RESPONSABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS.
FURTO
DE
ARMAMENTO
DESTINADO
À
DESTRUIÇÃO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MODALIDADE DE OCULTAR, TER
EM DEPÓSITO OU TER A POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO.
CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do comércio
ilegal de arma de fogo, mostra-se desnecessário o Mandado de Busca e
Apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em
situação de flagrante delito, ainda mais com a autorização e o consentimento
expresso em documento da moradora, não havendo que se falar em nulidades,
equívocos ou violações na manobra militar realizada nessas circunstâncias para
recuperar o armamento. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O tipo penal militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar,
tomar sem o conhecimento, tampouco o consentimento da vítima, invertendo a
posse da coisa, com o propósito de permanecer com a res furtiva, ainda que
temporariamente, ou com o intuito de entregá-la a outrem objetivamente.
Não se trata, in tela, de qualquer objeto furtado, como gêneros alimentícios,
mas sim de armas de fogo sob a responsabilidade e a guarda da Força Terrestre,
que, embora estejam danificadas, continuam apresentando considerável grau de
periculosidade e lesividade, porquanto, uma vez consertadas pelo infrator,
poderiam trazer enormes transtornos à sociedade se chegassem ao submundo do
crime.
Diante do farto conjunto probatório acostado aos autos, no qual a conduta
dolosa resta evidente, não se encontra amparo jurídico suficiente para absolver
o autor do delito com espeque no Princípio do in dubio pro reo.
Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade do processo
devido à prova principal ter sido obtida por meios ilícitos; e no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, para manter a sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a Sentença do
Juiz Federal da Justiça Militar que condenou o civil GILZÉLIO QUADROS ALVES
JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, na forma do art. 240, caput, do CPM, com direito
ao regime inicial aberto, a apelar em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Segundo a Exordial Acusatória (Evento 1, doc. 1, da APM nº 7000045-
97.2022.7.04.0004):
(...) Consta deste inquérito que em 21 de setembro, 29 de outubro e 16 de dezembro de 2020,
militares da Comissão de Recebimento e Destruição de Armamento e Munição da Guarnição
de Belo Horizonte/MG transportaram até a SIDERMIN - Siderúrgica Mineira Ltda. -
diversas armas de fogo apreendidas pelo Estado e já prensadas, para que fossem derretidas
em forno da empresa.
Ocorre que, por ocasião dos referidos dias, o ora denunciado, que era funcionário da
Siderúrgica e em razão de suas funções tinha acesso a todas as áreas da mesma (Siderúrgica),
subtraiu para si, de dentro do local da destruição, pelo menos oito armas de fogo que caíram
da esteira condutora e/ou da caçamba giratória e ficaram encobertas pelo pó de carvão
existente no fosso, quais sejam:
1. Revólver calibre indefinido Rossi n.º série D996953;
2. Revólver calibre .38 Taurus n.º série 3484;
3. Revólver calibre indefinido marca Taurus nº série 4522;
4. Revólver calibre .38 nº série 715387;
5. Revólver calibre .38 Taurus nº série ML29518;
6. Revólver calibre .38 Taurus nº série 956961;
7. Pistola calibre indefinido marca Taurus n.º série suprimido; e
8. Pistola calibre indefinido marca Taurus n.º série suprimido.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, com animus furandi, o ora denunciado obteve a posse tranquila das res
furtivas, tanto que as levou para a oficina nos fundos da residência de sua genitora, para
que fossem consertadas e depois vendidas, local em que, porém, foram apreendidas por
militares estaduais em 13 de setembro de 2021, estando as mesmas avaliadas em R$ 5,25
(cinco reais e vinte e cinco centavos).
A materialidade e a autoria restam comprovadas por Auto de Apreensão (fls. 5/6, item 3,
evento 8); Boletim de Acesso Restrito n.º 82/2020 - 4.ª RM (fl. 4, item 6, à fl. 8, item 15, evento
8); BO-PMMG (fls. 7/19, item 1, evento 8); Laudos Periciais (eventos 22 e 31), pelos
testemunhos, abaixo indicados, e por declarações do ora denunciado, que confirmou ter
subtraído as oito armas de fogo apreendidas.
Isto posto, DENUNCIO o civil GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR como incurso nas
penas do art. 240, caput, do CPM, por furto simples, em detrimento do patrimônio sob
administração militar, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e autuação desta, bem como a
citação do acusado para o processo e julgamento, até sua final condenação, inquirindo-se,
ainda, as testemunhas abaixo qualificadas. (...) (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 23/6/2022 (Evento 1, doc. 2, da APM).
Constam dos autos do IPM os seguintes documentos:
1) Relatório e Solução do IPM (Evento 1 do IPM);
2) Auto de Apreensão (Evento 8, doc. 3, do IPM);
3) Laudo de Exame Pericial (Evento 22 do IPM);
4) Laudo de Avaliação (Evento 31 do IPM); e
5) Denúncia e anexos (Evento 39 do IPM).
O réu foi citado em 29/6/2022 (Evento 5, doc. 1, da APM).
A Defesa constituída apresentou resposta à acusação, em que suscitou,
preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar; solicitou, ainda, o arquivamento da
Ação Penal após ouvido o MPM, bem como pediu a absolvição sumária do acusado; a
intimação de testemunhas e a cópia do contrato de prestação de serviços com a empresa
SIDERMIM (Evento 17 da APM).
O MPM, em resposta a arguição defensiva de incompetência da JMU, solicitou
a rejeição do pedido (Evento 25 da APM).
Em decisão, o juiz a quo indeferiu a arguição de incompetência apresentada
pela Defesa (Evento 28, da APM). Também decidiu indeferir o requerimento de absolvição
sumária por não se adequar ao previsto no art. 397 do CPP (Evento 29 da APM).
A Defesa constituída opôs Embargos de Declaração, suscitando, em síntese,
a expedição de ofício à Comissão de Destruição de Armas com a finalidade de serem
fornecidos os nomes dos militares que integravam a equipe na época (Evento 42 da APM).
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta aos Embargos de Declaração, decidiu o juiz de primeiro grau pela
sua não admissão. Entretanto, para prestigiar a ampla defesa e permitir o prosseguimento do
feito, o Magistrado determinou que fosse oficializado à 4ª Região Militar, a fim de que
fossem informados os nomes dos militares que compuseram a Comissão de Recebimento e
Destruição de Armamento e Munição (CRDAM) (Evento 48 da APM).
A Defesa constituída impetrou Habeas Corpus suscitando o trancamento da
Ação Penal, alegando suposto constrangimento ilegal (Evento 1, do HC 7000647-
14.2022.7.00.0000).
O Plenário do STM, por unanimidade, conheceu e denegou a ordem nesse
Remédio Constitucional, por falta de amparo legal (Evento 31, do HC 7000647-
14.2022.7.00.0000), vindo o Acórdão a transitar em julgado em 13/12/2022 (Evento 147 da
APM).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, as testemunhas
arroladas pelo MPM e pela Defesa constituída: Ten Cel FLÁVIO AURÉLIO MILHOMEM
SANTOS, 3º Sgt PM PABLO DA COSTA MILAGRES, 3º Sgt PM SAMUEL DE ABREU
CHAGAS, Cb PM YGOR LEONARDO LOURENÇO RIBEIRO, Sr. BRENO HENRIQUE
MOREIRA, Sr. PABLO JUNIO ABREU, Sr. HEBERT MAGNO MOREIRA DA SILVA e Sr.
LUCAS LÚCIO SILVA SANTOS, que foram compromissadas na forma da lei, à exceção das
testemunhas ANA PAULA CARVALHO SILVA, ex-cônjuge do acusado, e MARLI
APARECIDA MAIA ALVES, mãe do acusado, ouvidas como testemunhas informantes
(Evento 115, vídeos 1 a 15, da APM).
Também foram inquiridas, na condição de informantes, a Sra. ANA PAULA
CARVALHO SILVA e a Sra. MARLI APARECIDA MAIA ALVES.
O apelante civil GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR foi interrogado,
oportunidade em que confirmou que pegou as oito armas “no chão” da empresa, no mesmo
dia, “só por curiosidade mesmo”, para mostrar à ex-esposa e depois “iria levar de volta
porque não tinha interesse em fazer nada com ela” (Evento 115, vídeos 16 e 17, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. No mesmo seguimento
processual, a Defesa constituída requereu diligências.
Em sede de alegações finais, o MPM requereu a condenação do acusado civil,
“como incurso nas sanções do artigo 240, caput, do Código Penal Militar, uma vez que não
existe a menor dúvida acerca da materialidade e autoria do crime militar de furto simples por
ele praticado” (Evento 182 da APM).
Ainda na fase de alegações escritas, a Defesa constituída requereu a
preliminar de nulidade do processo “por terem conseguido a prova principal por meios
ilícitos, com Invasão do imóvel (serralheria) do réu”. No mérito, pede a absolvição do
acusado, devido aos equívocos e irregularidades ocorridas durante a instrução criminal; em
razão de erro de proibição e da “atipicidade pelo valor ínfimo da rés furtiva”. Em caso de
condenação, pugnou pela aplicação da “pena mínima com atenuante de confissão” (Evento
186 da APM).
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sentença publicada no dia 17/5/2023, o Juízo de origem rejeitou a
preliminar de nulidade processual de suposta prova ilícita, suscitada pela Defesa, por
entender que as condutas tipificadas no art. 17 da Lei nº 10.826/03, como “ocultar e ter em
depósito armas, se caracteriza como crime permanente, estando o possuidor em constante
estado de flagrância”, sendo desnecessário, portanto, a autorização do morador para a
entrada dos Policiais Militares no imóvel, com o fim de apreender todo o armamento. No
mérito, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o civil GILZÉLIO à pena
mínima de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de furto, previsto no art. 240, caput, do
CPM; com o regime prisional inicial aberto; com o direito de apelar em liberdade e com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção de sua alínea “a”, e comparecimento periódico na sede do Juízo de
execução (Evento 208 da APM).
Em 24/5/2023, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM (Evento 213 da
APM).
Já a Defesa constituída, inconformada com a condenação, interpôs Recurso de
Apelação. Em suas razões, volta a suscitar preliminar de nulidade do processo “por terem
conseguido a prova principal por meios ilícitos, com Invasão do imóvel (serralheria) do réu
(84A) por parte dos Militares Estaduais”. No mérito, requereu a absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo e no princípio da insignificância, pela atipicidade da conduta.
Nas contrarrazões, o Órgão Ministerial, em síntese, rebateu o pedido de
nulidade das provas produzidas e demais teses defensivas, requerendo a “manutenção da
condenação do ora recorrente”.
Instada a se manifestar, a PGJM, em Parecer exarado pela Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a
Sentença que condenou o civil GILZÉLIO QUADROS ALVES JÚNIOR à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o regime inicial aberto, com
o direito de apelar em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO A PROVA
PRINCIPAL TER SIDO OBTIDA POR MEIOS ILÍCITOS, COM INVASÃO DO
IMÓVEL (SERRALHERIA) DO RÉU
A Defesa suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo
“por infringir Garantias Constitucionais e legais como Violação de domicílio”.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, a Defesa tenta impugnar a Sentença, sob a alegação de que o MPM
não teve a oportunidade de se manifestar, em sede de alegações finais, sobre a nulidade
defensiva de violação de domicílio. Para tanto, o defensor constituído salientou o seguinte
nas razões deste Recurso de Apelação:
Observem na (primeira seta) da fundamentação acima, que o Ministério Público, não tinha
como refutar Preliminar de Nulidade, visto que em garantia ao contraditório, a Defesa se
manifesta após o Órgão Ministerial, então não teve o Órgão Acusador a chance de refutar
conforme fundamenta o Douto Juízo. (Grifos nossos.)
Sobre tais alegações supra, insta ressaltar não ser a primeira vez que a Defesa
se manifestou sobre a questão da inviolabilidade de domicílio nos autos. Prova disso é que
o MPM assim esclareceu em suas alegações finais:
Assevere-se, por fim, que as modalidades ‘ocultar’ e ‘manter em depósito’ do crime previsto no
art. 17 da Lei 10.826/2003 caracterizam crime permanente, cuja consumação se protrai no
tempo, o que, consoante sabido, permite a prisão em flagrante enquanto não cessar a
permanência, excepciona a inviolabilidade do domicílio e autoriza a entrada dos policiais
sem mandado judicial, como neste caso, de maneira que não existe a nulidade vislumbrada
pela douta Defesa durante a instrução, de violação de domicílio. (...) (Grifos nossos.)
Como se observa acima, claro está que o MPM teve a chance de refutar o
assunto atinente à inviolabilidade de domicílio, ao contrário do que sustenta o defensor
constituído.
Ainda segue a Defesa sugerindo novo equívoco do Juízo a quo:
Também, (segunda seta acima) o Douto Juízo sentenciante se equivoca ao justificar a invasão
de domicílio, tratando um furto simples, como crime permanente, o que não se adequa ao
caso em tela, visto que, conforme ficou demonstrado na AIJ, a denunciante, ora, ex esposa
(Ana Paula), deixou claro que falou certas coisas porque estava chateada pelo fim do
relacionamento. Ficando comprovado tão somente que o civil Gilzélio apenas levou aquela
sacolinha contendo as sucatas de arma, avaliadas em R$5,25 para mostrar a então esposa à
época, o que não se concretizou, deixando-as no chão da sua oficina por quase um ano.
(Grifos nossos.)
Com a devida vênia, é evidente, nos autos, que, sobre essa questão, a sentença a
quo deixa claro o seguinte:
Nesse sentido, as condutas, tipificadas também no artigo 17 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
desarmamento), como ocultar e ter em depósito armas, se caracteriza como crime
permanente, estando o possuidor em constante estado de flagrância. Dessa forma, diante do
conhecimento da existência dessas armas no interior de sua residência, prescinde-se (ou
seja, não precisa) de autorização do morador a entrada dos Policiais Militares no imóvel com
o fim de apreender as armas. (Grifos nossos.)
Verifica-se que a caracterização de crime permanente descrita acima, se refere,
implicitamente, a tipificação de ocultar e ter em depósito arma de fogo. Ainda, no presente
caso concreto, temos que a busca realizada na casa da genitora do apelante nem precisava ter
sido autorizada por ela, como de fato foi, posto que trata-se de crime permanente em que o
estado de flagrância se protrai no tempo.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para fundamentar seus argumentos, o Juízo de origem chegou a colacionar os
seguintes precedentes do STJ e do STF, nestes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. (NÃO NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que os policiais civis,
dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em procedimento
investigatório (Operação Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas
externas, sem nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe se
dividiu e ingressou em ambos os imóveis. 2. Embora a diligência tenha sido realizada em
aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em
se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e
de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível (desnecessário) o
mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja
em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas
ao cumprimento da medida. (STJ. AgRg no RHC nº 144.098/RS, Ministro JESUÍNO
RISSATO, Julgado em 17/8/2021.) (Grifos nossos.)
.............................................................................................................
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE.
TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO
CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STF. AgR em ARE nº 1.488.114, Ministro CÁRMEN LÚCIA, Julgado em
27/5/2024.) (Grifos nossos.)
Conforme se constata na jurisprudência supra, cuja matéria é bem semelhante
ao contexto fático-probatório que ora se examina, não há qualquer ilegalidade na apreensão
do material bélico em questão, visto que a existência de situação de flagrância, nesse caso,
autoriza a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio,
justificando a operação realizada pelas forças de segurança naquela localidade.
Nunca é demais lembrar que este Tribunal e, sobretudo, o próprio STF – este na
condição de guardião da Constituição Federal – já decidiram, em várias oportunidades, que
nenhum direito fundamental é absoluto.
Assim também é o entendimento do STJ:
II - De acordo com o entendimento consolidado no col. Supremo Tribunal Federal, ‘os direitos
e garantias individuais não tem caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional
brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das
liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais,
de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os
termos estabelecidos pela própria Constituição’ (MS n. 23.452/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJe de 12/5/2000). (AgRg no RMS nº 68.119, Ministro JESUÍNO RISSATO,
Julgado em 15/3/2022.) (Grifos nossos.)
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além disso, consta dos autos autorização assinada pela genitora do apelante
(Evento 135, doc. 2, da APM) autorizando a entrada na sua residência, de onde os policiais
tiveram acesso a oficina/serralheria localizada dentro daquele loteamento, local em que foram
encontradas 8 armas de fogo, desmoronando a tese de violação de domicílio.
Assim, a situação não aponta nulidade no procedimento da coleta de provas,
como sustenta a Defesa, eis que ausentes elementos que indiquem a entrada ilícita dos
policiais, pois a moradora, naquele momento, tinha capacidade e legitimidade plenas de
consentir que os policiais militares ingressassem na residência.
É dizer que, além de ter sido um caso de prisão em flagrante, ainda assim, a
mãe do acusado autorizou a entrada até o local das armas e assinou o Termo de
consentimento para o ingresso naquele domicílio.
Não por acaso o Juízo de primeiro grau assim consignou ao proferir sentença
condenatória:
As oito armas subtraídas pelo acusado foram levadas para sua oficina particular, localizada
nos fundos da residência de sua genitora, sendo encontradas somente em virtude de
ocorrência de violência doméstica, na qual sua ex-esposa, sra. Ana Paula Carvalho Silva, na
ocasião, segundo testemunho dos policiais que a atenderam, disse que o acusado mantinha
em sua oficina cerca de 30 armas subtraídas da siderúrgica onde trabalhava, com a
finalidade de restaurá-las e vendê-las. (Grifos nossos.)
Por tais razões, não é o caso de se aplicar a teoria dos frutos da árvore
envenenada, haja vista que a busca domiciliar foi realizada em conformidade com os ditames
legais e constitucionais, não tendo havido qualquer mácula que pudesse comprometer a
colheita da prova produzida em sua origem, muito menos contaminar a Sentença
legitimamente proferida.
Na verdade, os agentes de segurança pública, ao tomarem conhecimento dessa
atividade criminosa por meio da ex-esposa do acusado, tinham a obrigação de agir para
cessar essa prática delitiva naquele local, o que de fato veio a acontecer dentro do esquadro
da legalidade, por restar provado que se tratava de flagrante delito, pelo fato de a mãe do
acusado ter franqueado a entrada da Polícia Militar naquele domicílio e por ela ter assinado,
de próprio punho, o documento específico, formalizando assim a entrada dos policiais
naquele lugar.
Aliás, pelo que se apurou nos autos, sem as indicações e os auxílios tanto da
ex-esposa do acusado quanto da mãe dele, não teria sido possível os policiais encontrarem
todas aquelas armas.
De mais a mais, até mesmo pessoas honestas e trabalhadoras, quando
incorrerem na prática de delitos, estão propensas a serem responsabilizados criminalmente
por isso, ao contrário do que acredita a Defesa.
Assim, não há equívoco ou nulidade a ser reconhecida nestes autos, pois
todo o processo se desenvolveu observando-se estritamente as regras constitucionais que
regem o processo penal militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade requerida pela Defesa.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Vencida a preliminar e passando-se a analisar o mérito, temos que a Defesa
constituída requereu:
Que na remota hipótese de não ser acatada a Nulidade arguida acima, que seja o réu
Absolvido pelo instituto do IN DUBIO PRÓ RÉU, tendo em vista que ficou esclarecido
durante a instrução que os Policiais Militares faltaram com a verdade amplamente para
tentar tornar legal as ações durante a apreensão, que o sistema utilizado pelo CRDAN
precisa de melhorias constantes, o que se mostrou claro durante a argumentação no (ítem A) e
derradeiramente podendo ser Absolvido pela Atipicidade (ítem B) da conduta, levando em
consideração o Princípio da Insignificância.
(...) na esfera trabalhista (cível), o réu já pagou um alto preço com a “justa demissão”, tendo
de fato errado, mostrando-se muito arrependido com a errada atitude, com o imenso
transtorno que passou e está passando. Requerendo a Defesa, que na esfera militar (crime
impróprio), baseado no princípio da Legalidade e no respeito às leis e à Constituição, este
Superior Tribunal Militar leve também em consideração o princípio da Dignidade da Pessoa
Humana e reforme a r. Sentença em favor do recorrente, (...) prevaleça a legalidade, com a
Absolvição do Acusado Gilzélio. (Grifos nossos.)
Na vertente quaestio, cumpre ressaltar que foi imputado ao réu o crime previsto
no art. 240, caput, do CPM, que prevê:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos. (...)
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no
CPM, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime militar de
furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento e
consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com
ela, ainda que temporariamente, ou entregá-la a outrem objetivamente.
In casu, o objeto do furto trata-se de armamento destinado à destruição, ou seja,
material sob guarda e responsabilidade do Exército Brasileiro, que estava passando pela
fase de destruição (derretimento) na Siderurgia em que trabalhava o acusado, restando
evidente que os atos praticados pelo réu repercutiram no seio da caserna e, por extensão,
causaram sérios danos à imagem das Forças Armadas.
Primeiro, é importante ressaltar, no que tange à autoria, que essa sequer foi
questionada pela Defesa – tanto que achou justa a demissão do réu do lugar em que
trabalhava e de onde ele pegou as armas –, o que nos leva a crer que o veredito de primeiro
grau não deixou qualquer dúvida quanto à prática do crime pelo acusado.
Segundo as provas dos autos, o apelante consumou o crime no instante em que
subtraiu as sucatas de armas de fogo, que estavam sob custódia do Exército Brasileiro, e as
levou consigo para sua oficina – que ficava nos fundos do lote onde ele morava junto com
sua mãe – e lá permaneceu, de forma mansa e pacífica, na posse da res furtiva.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser questionado sobre os fatos, o Acusado admitiu que pegou as sucatas
de armas de fogo no chão da empresa, próximo a esteira que às conduziam até o forno
(panelão) para serem incineradas. Ainda informou ter ciência de que as sucatas
pertenciam ao Exército Brasileiro e que o local era utilizado para derretimento (destruição
total) daquele material bélico.
Por conta disso, o Apelante foi preso em flagrante, por guarda ilegal de arma de
fogo, conforme consta do Boletim de Ocorrência nº 2021-044345805-001, de 13/9/2021,
lavrado pela Polícia Civil de Plantão em Sete Lagoas/MG (Evento 133, doc. 3, da APM).
No que tange à materialidade, consta no referido Boletim de Ocorrência que
foram apreendidas 8 (oito) sucatas de armas de fogo, quais sejam:
1. Revólver calibre indefinido Rossi Nr série D996953;
2. Revólver calibre .38 Taurus Nr série 3484;
3. Revólver calibre indefinido marca Taurus Nr série 4522;
4. Revólver calibre .38 Nr série 715387;
5. Revólver calibre .38 Taurus Nr série ML29518;
6. Revólver calibre .38 Taurus Nr série 956961;
7. Pistola calibre indefinido marca Taurus Nr série indefinido; e
8. Pistola calibre indefinido marca Taurus Nr série indefinido.
Conforme verifica-se no Laudo de Exame Pericial, as sucatas de arma de fogo
encontram-se sem eficácia “devido às principais peças do funcionamento estarem totalmente
destruídas”, bem como, “as armas apresentam características de deterioração e amassamento,
impossibilitando o funcionamento e desse modo não apresenta as mínimas condições de
recuperação” (Evento 22, fls. 11 e 12, do IPM).
Todavia, ao analisarmos as fotos constantes do referido Laudo de Exame
Pericial, verifica-se que boa parte desse armamento – antes mesmo de serem consertadas – se
revestia de potencialidade lesiva, podendo, por exemplo, ser utilizado como simulacro de
arma de fogo se caso chegassem em mãos criminosas.
Ainda sobre essa questão dos simulacros, o Juízo de primeiro grau, ao
rejeitar o pedido defensivo de atipicidade da conduta pelo valor irrisório do material bélico
apreendido e condenar o acusado, assim consignou na Sentença:
(...) o valor da coisa não é o único parâmetro para sua aplicação. O Supremo Tribunal
Federal sedimentou o entendimento de que o princípio da insignificância reúne quatro
condições essenciais: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social
do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
provocada.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato de subtrair armas de fogo, ainda que avaliadas em valor insignificante, não reduz a
reprovabilidade ou a periculosidade social, uma vez que, consertadas, as armas ofereceriam
alto risco à sociedade.
Mesmo as que não pudessem ter seu potencial lesivo restaurado poderiam ser utilizadas
como simulacros para a prática de roubo e afins. Também se vislumbra lesão expressiva à
imagem institucional do Exército, que poderia ter suas armas sendo utilizadas para fins
ilícitos. (Grifos nossos.)
Por oportuno, o STJ já decidiu que, quando o infrator faz uso de simulacro de
arma de fogo para praticar delitos, no caso de roubo, responderá normalmente pela conduta
criminosa, por causar a intimidação, incutindo fundado temor na vítima, e por restar
caracterizada a grave ameaça, conforme se observa no seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE
ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE
AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a
integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima (...).
2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça
caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da
vítima. (...).
4. (...) a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal
do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.
5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na
condenação. (REsp nº 1.994.182, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em
13/12/2023.) (Grifos nossos.)
É de se notar que existe toda uma atenção especial pelo ordenamento jurídico
quando se trata de crimes envolvendo armas de fogo, acessórios e munições.
Contudo, a Defesa inicia suas razões de apelação afirmando que houve
equívocos e contradições durante a instrução criminal, ensejando, por conta disso, a
absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reu.
No entanto, analisando os autos, fica evidente que não assiste razão ao douto
causídico, permissa venia, senão vejamos.
O referido defensor afirma que houve um “conjunto de erros”, “uma falha geral
no sistema” e “vigilância precária” durante o procedimento realizado pelo Exército Brasileiro
para destruição do armamento, “havendo aí um erro de proibição” por parte do acusado. O
douto causídico ainda tenta atribuir aos militares a culpa pela prática criminosa de seu
assistido.
Data venia, novamente, mesmo se levássemos em consideração essas
irregularidades supra, bem como a eventual culpa dos militares, sustentadas pela Defesa,
todas segundo ela ocorridas durante o processo de inutilização do material bélico – o que não
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restou demonstrado nos autos –, ainda assim não teria o condão de isentar o acusado de suas
responsabilidades penais, nem de eximi-lo de sua culpa, tampouco de perdoá-lo por seus atos.
Não se pode esquecer que, durante o processo de eliminação dos armamentos
pela Força Terrestre, o acusado tinha o péssimo hábito de ficar próximo ao local de
incineração e cobrir as armas que escapavam da esteira e caiam no chão com “pó de
minério”, no intuito de escondê-las para, ao final da operação de destruição, retornar ao
local e se apossar dos armamentos. Constam dos autos, que o acusado se utilizou do mesmo
“modus operandi” por, pelos menos, cinco vezes, conforme se observa no depoimento da ex-
esposa dele, nestes termos:
Que o indiciado comentou com ela que ele conseguia pegar os armamentos quando esses
caíam ao chão, (...) jogava pó de minério em cima do armamento para escondê-lo e que após
o encerramento da atividade de destruição conduzida pelo exército, ele retornava para buscar
o armamento escondido. (...). (Evento 8, doc 19, fls. 2/3, do IPM.) (Grifos nossos.)
Conforme se observa, ao proceder dessa forma, o acusado não incorreu em
qualquer tipo de erro, como tenta fazer crer a defesa. Portanto, não merece prosperar a
alegação defensiva de que a conduta do acusado caracterizou erro de proibição porque
acreditava que estava agindo de acordo com a legislação.
Em outras palavras, não há como o acusado pensar que sua conduta estava
dentro do esquadro da legalidade, ao agir de forma premeditada, cobrindo os armamentos que
escapavam da esteira e caíam no chão, com “pó de minério”, visando escondê-la, para depois
se apropriar delas.
Aliás, seu próprio modus operandi astucioso e sorrateiro já o denuncia, visto
que, em condições normais, ninguém atua de forma maliciosa, como atuou o acusado nesse
caso, acreditando que está procedendo dentro da lei.
É dizer que, se o acusado realmente acreditasse que sua conduta era lícita, não
precisaria agir, ardilosamente, escondendo as armas com a poeira encontrada no próprio local
de destruição do armamento, concessa venia.
Da mesma forma, segundo já ressaltado, não tem como aplicar o princípio da
insignificância nesse caso, com base tão somente no ínfimo valor da res furtiva, devido à
natureza do material subtraído pelo acusado.
A propósito, como bem ressaltou a Defesa ao mencionar o precedente deste
Tribunal (Apelação nº 2005.01.049837-0), de fato não é o valor monetário da res furtiva o
fator decisivo para selar o destino do acusado, mas o relevante prejuízo de sua conduta
para as Forças Armadas e para a sociedade em geral.
Basta lembrar, no caso dos autos, que o acusado foi flagrado com 8 armas de
fogo que deveriam ter sido destruídas pelo Exército Brasileiro.
Portanto, só o fato de haver a possibilidade de colocar em risco a segurança
pública e a paz social – e, no caso dos autos, essa possiblidade era real –, já é motivo
suficiente para não aplicar o princípio da insignificância no caso de crimes envolvendo
armamentos, acessórios e munições.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais. A própria ex-esposa do réu declarou, no calor dos fatos, que o acusado
já havia incorrido nesta prática criminosa – de furtar sucatas de arma de fogo – por cerca de 5
vezes e chegou a ter em sua posse mais de 30 armas, com intuito de serem consertadas e
vendidas.
Essas contundentes declarações feitas pela Sra. ANA PAULA CARVALHO
SILVA, ex-mulher do réu, podem ser constatadas no seguinte depoimento durante as
investigações:
Que sabia que GILZÉLIO trazia armas que eram destinadas à destruição, pelo Exército, na
Siderúrgica, que eram guardadas na casa da mãe dele, onde ele possuía uma serralheria, que
era usada para tentar consertar os armamentos e que esta subtração de armas repetiu-se em
torno de 05 (cinco) vezes. Que as armas eram vendidas e que 01 (uma) poderia estar de
posse do pai do indiciado e, ainda, o indiciado possui 01 (uma) em funcionamento, guardada
em cima da laje da casa da mãe dele, não sabendo essa arma foi apanhada do Exército
(destruição) ou trocada por outras armas no ‘mercado negro’. Que o indiciado comentou
com ela que ele conseguia pegar os armamentos quando esses caíam ao chão, para fora da
‘CAÇAMBA’, onde eram depositados para destruição na siderúrgica, e que (ele) jogava pó de
minério em cima do armamento para escondê-lo e que após o encerramento da atividade de
destruição conduzida pelo exército, ele retornava para buscar o armamento escondido. (...)
(Evento 8, doc 19, fls. 2/3, do IPM.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, declarou, em Juízo, o Cb PMMG YGOR LEONARDO
LOURENÇO RIBEIRO, nestes termos:
(...) sob o compromisso de dizer a verdade, acerca dos fatos ocorridos no dia 13 de setembro
de 2021, narrados no Boletim de Ocorrência nº 2021— 044345805-001, disse que: confirma
os relatos descritos no referido Boletim de Ocorrência. Que naquele dia, a tarde, houve um
chamado, via 190, de uma possível agressão “envolvendo” a Lei Maria da Penha. (...). Que
perguntou as circunstâncias do acontecido para a denunciante. Que ela relatou que ele teria
armas de fogo e temia pela vida dela. (...). Que a denunciante relatou, ainda, que o agressor
teria guardado as armas numa serralheria localizada na casa da mãe dele. Que uma outra
guarnição deslocou-se para esse local e lá foi encontrado 08 (Oito) armas sucateadas junto
com equipamentos que, possivelmente, seriam usados para repara-las. Que em conversa com
a senhora Ana Paula, teria sido informado que a quantidade de armas encontradas era
pouca, pois ela afirmou que teria presenciado, aproximadamente, mais de 30 (trinta)
armamentos, incluindo um revólver 38, em funcionamento. Que a vítima relatou que o autor
reformava essas armas, juntamente, com outras pessoas para revende-las. (Evento 8, doc 1,
fls. 28/29, do IPM.) (Grifos nossos.)
Ainda perante o Magistrado, assim também declarou o SubTen PMMG PABLO
DA COSTA MILAGRES:
(...) sob o compromisso de dizer a verdade, disse que: confirma OS fatos narrados no Boletim
de Ocorrência nº 2021 – 044345805-001. (...). Que foi relatado pela vítima, Ana Paula, que o
amásio furtava essas armas de fogo na Siderúrgica, onde trabalhava, para, posteriormente,
conserta-las e comercializa-las. Que diante disso, a viatura do Sgt Abreu, do depoente e do
Cb Ribeiro, deslocaram-se até a casa citada pela agredida, onde estariam as armas de fogo e
com a devida autorização da proprietária do imóvel, mãe do Autor, foi procedida busca no
local, sendo localizadas 08 (oito) armas destruídas. Que o material foi arrecadado,
juntamente, com maquinário que seria, possivelmente, utilizado para conserta-las. (Evento 8,
doc 1, fls. 24/25, do IPM.) (Grifos nossos.)
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, policiais militares envolvidos na Ocorrência foram
uníssonos ao declararem que a res furtiva foi encontrada na oficina/serralheria do acusado,
conforme informado pela ex-esposa. Portanto, munidos da informação sobre a existência de
armamento letal, agiram, durante a abordagem, de acordo com os procedimentos exigidos,
nessa situação, para averiguar a informação e encontraram as armas na oficina/serralheria, o
que veio a acontecer, após terem sido expressamente autorizados pela genitora do apelante.
Nesse cenário fático e diante de depoimentos comprometedores contra o
acusado, notadamente, o relato da ex-esposa e das testemunhas, sobretudo dos policiais que
atenderam a Ocorrência e prestaram o compromisso de dizer a verdade em Juízo, que
contaram em detalhes como essas armas foram parar na casa da mãe do acusado e qual
era a intenção dele.
Dessa forma, a autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos
depoimentos testemunhais e pelo interrogatório do acusado, tanto na fase inquisitorial como
na esfera judicial.
Noutro giro, as testemunhas Ten Cel Flávio Aurélio Milhomem Santos, ex-Cb
Pablo Junio Abreu, ex-Sd Hebert Magno Moreira da Silva e ex-Sd Lucas Lúcio Silva Santos
descreveram, em seus depoimentos, o passo a passo dos procedimentos adotados pela
Comissão por ocasião da destruição dos artefatos bélicos.
Embora os membros da comissão tenham o costume de acompanhar o trajeto
das armas até o forno, algumas delas caíram da esteira sem serem vistas, uma vez que os
militares envolvidos na operação não podiam ficar na parte de baixo da esteira, por razões de
segurança.
Para corroborar o depoimento da ex-esposa do acusado, a testemunha Sr. Breno
Henrique Moreira, funcionário da siderúrgica, afirmou ser possível que as armas que
caíssem da esteira poderiam ser ocultadas pela poeira que havia sob ela. Afirmou
também que o acusado tinha acesso à área onde era realizada a destruição das armas.
Frise-se novamente que não há nada nos autos que possa desabonar as
declarações dos policiais, que foram prestadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
No mais, é importante ressaltar que não se trata, neste caso, de apreensão de 1
única sucata, ou seja, não se trata de um caso isolado. Segundo declarações da ex-esposa do
acusado, a subtração dessas armas na Siderúrgica se repetiu em pelo menos 5 oportunidades,
a ponto dela afirmar que já tinha visto mais de 30 armamentos naquele lugar, entre eles, um
revólver calibre 38, que tinha sido totalmente restaurado pelo ex-marido e estava em pleno
funcionamento.
Sem contar esse maquinário pesado, bastante específico, que foi apreendido
pelos policiais, o qual provavelmente era utilizado para consertar as armas, conforme
declarou o SubTen PMMG PABLO DA COSTA MILAGRES em seu depoimento.
Seguindo seu intento absolutório, a Defesa afirma que as investigações
concluíram que foram encontradas ilegalmente, em poder do acusado, somente 8 sucatas de
armas de fogo, “num cantinho da oficina”. Informa também o douto causídico não restar
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provado, nos autos, “que houve pelo menos a tentativa”, por parte do réu, em querer
recuperar qualquer desses armamentos.
Mais uma vez, não merece guarida essa tese da Defesa. Isso porque há provas
suficientes, nos autos, para demonstrar que o acusado não só tentou, como, pelo visto,
conseguiu restaurar armas que furtava da Siderúrgica onde trabalhava.
Para tanto, basta lembrar que, juntamente com os armamentos, foram
apreendidas várias ferramentas e maquinários pesados, específicos, o que nos leva a crer
que todos esses equipamentos eram, de fato, utilizados pelo acusado para recuperar ou
consertar as armas que ele subtraía da Siderúrgica onde trabalhava, conforme declararam os
integrantes do patrulhamento tático da PM e a ex-esposa dele, que, ao ser conduzida à
Delegacia de Polícia Civil no dia dos fatos, confirmou o que já tinha dito aos policiais
militares, nestes termos:
Durante patrulhamento (...) tático móvel, a guarnição (...) deslocou até a rua Buenópolis,
número 162, bairro do Carmo, onde a viatura 28888 estava em atendimento a Sra ANA
PAULA CARVALHO SILVA, vítima de violência doméstica.
Segundo ela, o seu ex-amásio, GILZELIO (...), que também estava contido no local da
ocorrência, inconformado com o término do relacionamento, na presente data (13/09/2021),
deslocou até a residência onde a vítima reside e passou a agredi-la com socos e chutes.
Ainda segundo a Sra. ANA PAULA, ela estaria com muito medo de ser morta pelo ex-amásio,
pois ele possuía na casa da mãe grande quantidade de armas de fogo que furtava na
empresa em que trabalha (Siderúrgica SIDERMIM) a vítima também disse que por diversas
vezes avistou o ex-amásio levar para a casa da mãe e para residência dele (...) as armas de
fogo que após serem apreendidas pelo Estado seriam destinadas para destruição, todavia, o
ex-amásio, aproveitando-se de ser funcionário da empresa, as furtava e consertava em sua
oficina de serralheria para posteriormente serem comercializadas.
Insta salientar que a vítima, muito assustada, afirmou de forma veemente que na casa da
genitora do ex-amásio, havia grande quantidade de armas de fogo furtadas, as quais também
seriam reparadas e comercializadas.
Por fim, ainda muito assustada, a vítima alegou que ela estava temerosa que este armamento
pudesse ser utilizado para ceifar a vida dela durante as agressões, haja vista que em sua casa
na rua Itassucé, número 426, bairro São Francisco, o autor também teria uma arma de fogo,
esta em pleno funcionamento. (Evento 8, doc 1, fl. 14, do IPM.) (Grifos nossos.)
No entanto, ainda buscando conseguir a absolvição do acusado por meio desta
Apelação, a Defesa contesta um trecho consignado no Acórdão em sede de Habeas Corpus
julgado por este Tribunal.
Na ocasião, ao negar o trancamento da ação penal, esta Corte Castrense
esclareceu que “não se trata de qualquer objeto furtado, mas sim de armas de fogo que,
embora estejam, in tela, danificadas, continuam apresentando considerável grau de
periculosidade e lesividade”. À época, entendeu também este Tribunal que os armamentos
encontrados em poder do acusado, uma vez consertados, poderiam trazer enormes
transtornos à sociedade se chegassem ao submundo do crime.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, somente agora, por meio deste Recurso – interposto contra a
sentença condenatória –, a Defesa pretende reexaminar fatos já decididos por esta Corte
de Justiça há quase 2 (dois) anos, no bojo daquele Remédio Constitucional, o que, à toda
evidência, não será possível ser reanalisado, tendo em vista que, além de ferir, mortalmente,
o princípio da segurança jurídica, claro está que o douto causídico também permitiu a
ocorrência do instituto da preclusão.
É dizer que se a Defesa pretendia impugnar alguma tese ou determinado termo
do Acórdão proferido em sede de Habeas Corpus, então deveria ter recorrido, oportunamente,
à época em que foi intimada do veredito desta Corte, e não neste instante processual, via
recurso de Apelação, com todas as vênias.
Portanto, não se trata de “criar analogias in malam partem” neste feito, como
acredita a Defesa, até porque, na ocasião em que este Tribunal julgou o nominado Habeas
Corpus, decidiu, de forma assertiva, invocar a prudência e não trancar a Ação Penal para
que esses fatos – envolvendo as armas de fogo encontrada com o acusado – fossem melhor
elucidados ao longo da persecução penal, no que foi feito.
Do mesmo modo, não merece melhor sorte a alegação defensiva de que “não
houve qualquer transtorno para sociedade”, tendo em vista que as armas foram apreendidas
pela Polícia Militar.
Assim, também, não se vislumbrou provas suficientemente robustas e
irrefutáveis nos autos, em condições de afirmar, indene de dúvidas, que o acusado jamais
vendeu quaisquer das armas que o acusado subtraiu da Siderúrgica em que trabalhava, nos
moldes sustentados pela defesa, data vênia. Afinal de contas, há provas e relatos plausíveis,
nos autos, dando conta de que ele consertava essas armas para depois vendê-las.
No mesmo seguimento absolutório, a Defesa invoca determinado precedente do
STJ para dizer que, em sede de Habeas Corpus, aquela Corte concedeu a ordem com base no
princípio da insignificância.
O problema é que naquela Decisão, em que foi aplicado o princípio bagatelar, o
STJ apreciou e julgou o crime de subtração de gêneros alimentícios, não tendo nada a ver
com a grave e reprovável conduta perpetrada pelo acusado in tela, permissa vênia.
Portanto, é inviável fazer qualquer correlação daquele fato julgado pelo STJ
com a matéria examinada por meio desta Apelação, por se tratar de assunto que se reveste de
maior ofensividade, periculosidade e expressividade jurídica, por se tratar de material bélico.
Por fim, a defesa pede que o acusado seja absolvido com suporte no princípio
do in dubio pro reo, porque entende que ficou esclarecido durante a instrução criminal que os
Policiais Militares faltaram com a verdade para dar ares de legalidade durante o
procedimento de apreensão dos armamentos.
A exemplo das outras teses, esta também não encontra qualquer amparo nos
autos, concessa venia.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque os militares que participaram da operação em que foi
apreendido todo o armamento e maquinário, este, possivelmente, usado no conserto das
armas furtadas da Siderúrgica, foram juridicamente compromissados ao serem arrolados
como testemunhas em Juízo, de maneira que se obrigaram a dizer a verdade perante o
Magistrado, sob pena de responderem por falso testemunho.
Por outro lado, o que se infere dos autos, na verdade, é que a ex-esposa do réu
se arrependeu de ter chamado a polícia, de ter indicado onde estavam as armas e de ter feito o
Boletim de Ocorrência, porque percebeu que causou muito transtorno a ele. Talvez, por conta
disso, ela passou a negar tudo que disse, no calor dos fatos, aos policiais militares, aos
policiais civis e em Juízo diante do Magistrado.
Nesse sentido, foi possível perceber que, durante sua inquirição perante o
Magistrado, a ex-esposa do acusado disse que estava angustiada; que falou coisas que não
tinha certeza, que estava muito nervosa e não se recordava muito bem, inclusive, que não
chegou a ver as armas e nem tinha receio de que o acusado pudesse usar uma delas contra
ela. Também disse que não chegou a falar aos policiais que tinha visto umas 30 armas.
É até compreensível que a ex-esposa do réu, Sra. ANA PAULA, tenha
procedido dessa forma em Juízo, contudo não se pode esquecer que foi ela quem acionou a
PM, via 190, sob a alegação de violência doméstica; depois, foi ela quem indicou aos
policiais onde estavam as armas furtadas pelo acusado e, por fim, também foi ela quem
registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia local contra o apelante.
Já a mãe do acusado, Sra. MARLI APARECIDA, por sua vez, além de ter
franqueado a entrada dos agentes de segurança até o interior do imóvel dela, local onde se
encontravam as armas guardadas pelo filho, também foi ela quem assinou, de próprio punho,
o Termo de autorização de entrada em domicilio pela Polícia Militar, conforme se percebe em
trechos dessa autorização:
Eu, MARLI APARECIDA MAIA ALVES (...) autorizo de livre e espontânea vontade os
militares, comandados pelo 3º Sgt PABLO (...) procederem a uma busca domiciliar em minha
residência no dia 13/09/2021, com início as 16:30 h e término às 18:00 h.
Ao final das buscas nada foi subtraído ou danificado pelos policiais, os quais agiram dentro
do cumprimento da lei, motivo pelo qual nada tenho a reclamar da ação policial.
Por ser verdade, assino este termo, juntamente com duas testemunhas e o comandante da
operação. (Evento 176, doc 1, fl. 1, da Ação Originária.) (Grifos nossos.)
Por fim, é importante esclarecer que o fundamento para a entrada no domicílio
foi a suspeita de posse ilegal de arma de fogo, conduta tipificada como crime permanente
pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). De acordo com o entendimento
pacificado nos Tribunais Superiores, conforme demonstram os precedentes citados
anteriormente, em situações envolvendo crimes permanentes, o estado de flagrância se
prolonga no tempo, permitindo o ingresso das autoridades no domicílio sem a necessidade de
mandado judicial.
No presente caso, além dessa fundamentação, a entrada dos policiais foi
legitimada pela autorização expressa da moradora, o que reforça ainda mais a legalidade da
ação realizada.
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, verifica-se que não se tratar de entrada forçada, como dá a entender a
Defesa, uma vez que o acesso foi formalmente autorizado e acompanhado, com horário para
começar e para terminar a busca e apreensão dos armamentos furtados, como está registrado
no Termo de Autorização de Entrada em Domicílio, sendo a única forma, naquele momento,
de acessar a oficina/serralheria.
Diante do farto conjunto probatório acostado aos autos, no qual a conduta
dolosa resta evidente, não se encontra amparo jurídico suficiente para absolver o autor do
delito com espeque no Princípio do in dubio pro reo, como pretende a defesa, com todas as
vênias.
Enfim, delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado
no art. 240, caput, do CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como
não havendo qualquer causa excludente de ilicitude, de culpabilidade ou extintiva de
punibilidade, a manutenção do Decreto condenatório é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, de rejeitar a preliminar
defensiva, de nulidade do processo devido à prova principal ter sido obtida por meios ilícitos,
e de negar provimento ao apelo defensivo para manter a sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367044v6 e do código CRC ee50f7fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/2/2025, às 19:45:29
7000567-16.2023.7.00.0000
40001367044 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR